Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE PARA PROLATAR SENTENÇA. ART. 492, § 1o, DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO TEMA N. 1068 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réus condenados pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, após desclassificação da imputação de crime doloso contra a vida para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do CP). A impetração questiona a legalidade da prisão preventiva decretada exclusivamente com fundamento na tese firmada no Tema n. 1068 do STF, que admite a execução provisória da pena após decisão soberana do júri, independentemente do quantum de pena aplicada. A Procuradoria de Justiça sustenta preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juiz Presidente para prolatar a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri após desclassificação da infração penal pelo Conselho de Sentença e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese firmada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340 (Tema n. 1068).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 492, § 1o, do CPP, autoriza o Juiz Presidente do Tribunal do Júri a proferir sentença condenatória quando o Conselho de Sentença desclassifica o crime para infração penal que não é de competência do júri, não havendo, portanto, nulidade da sentença.
4. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1068 (RE n. 1.235.340), que permite a execução provisória da pena com base na soberania dos veredictos do júri, não se aplica quando a condenação não é proferida pelo Conselho de Sentença, mas sim pelo Juiz Presidente, após desclassificação.
5. A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta com base nos pressupostos do art. 312 do CPP, sendo inadmissível sua imposição automática ou genérica com base em entendimento jurisprudencial dissociado do caso concreto.
6. A ausência de qualquer fato novo, bem como o histórico de liberdade dos pacientes durante o curso do processo, reforça a indevida decretação da prisão preventiva, o que impõe a concessão da ordem para restabelecimento da liberdade provisória, mediante medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.